Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-62.2025.8.11.0008
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001975-62.2025.8.11.0008
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: EZILDO BATISTA DE MELO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA. IMPLANTE DE ESFÍNCTER URINÁRIO ARTIFICIAL. DEMORA EXCESSIVA NA FILA DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por paciente contra sentença que julgou improcedente ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a realização de procedimento cirúrgico para tratamento de incontinência urinária grave, consistente na implantação de esfíncter urinário artificial, sob o fundamento de insuficiência de documentação médica e ausência de comprovação da urgência do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação médica constante dos autos demonstra a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado; e (ii) estabelecer se a demora superior ao prazo considerado razoável para realização de cirurgia no Sistema Único de Saúde caracteriza mora estatal apta a justificar a intervenção judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde constitui direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, impondo à União, aos Estados e aos Municípios o dever solidário de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.
5. A documentação médica juntada aos autos demonstra que o paciente apresenta quadro de incontinência urinária grave decorrente de prostatectomia radical por adenocarcinoma de próstata, sendo indicada intervenção cirúrgica para implantação de esfíncter urinário artificial diante da ineficácia de tratamentos conservadores.
6. O procedimento foi regularmente solicitado e inserido no sistema SISREG III em 20/03/2025, tendo sido classificado administrativamente como “Prioridade 0 – Emergência”, o que evidencia a relevância clínica da intervenção indicada.
7. A demora superior a 180 dias para realização de cirurgia no âmbito do SUS caracteriza excesso de prazo e inefetividade da política pública de saúde, conforme orientação do Enunciado no 93 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
8. Demonstrada a necessidade do tratamento e configurada a mora estatal, impõe-se a intervenção judicial para assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos para garantir o acesso a tratamento médico necessário aos usuários do Sistema Único de Saúde. 2. A demora superior a 180 dias para realização de cirurgia ou tratamento no SUS caracteriza mora estatal e autoriza a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, N.U. 1001889-81.2022.8.11.0013, Turma Recursal, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 01.12.2022; TJMT, N.U. 1001073-98.2022.8.11.0078, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.04.2023; TJMT, N.U. 1002415-67.2024.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001975-62.2025.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZILDO BATISTA DE MELO - CPF: 147.370.275-53 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026